Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DADOS PARA CONTATO DO DEPOSITÁRIO. INEXIGIBILIDADE COMO REQUISITO LEGAL PARA RECEBIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Inverossímil a alegação de nulidade das publicações, quando observado que a pessoa que registra ciência pela parte, dita por ela desconhecida, reconhecidamente a representa em outros processos judiciais.
2. Inexigível a intimação pessoal da parte para a hipótese de indeferimento da inicial fundado no artigo 485, I, do CPC.
3. A indicação prévia de dados para contato do depositário fiel não constitui requisito genérico ou específico da inicial da ação busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
4. Recurso provido.